Tribunal: TJES
Processo: 5012943-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012943-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TIM S.A. contra acórdão da Quarta Câmara Cível que conheceu parcialmente do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença de improcedência do pedido de restituição de valores de ICMS-ST e condenação da Embargante ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao direito material à restituição do ICMS-ST; (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação da condenação por litigância de má-fé e reconhecimento de inovação recursal; (iii) determinar se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão não é omisso ao deixar de analisar o mérito da restituição do ICMS-ST quando reconhece óbice formal prévio e suficiente para o indeferimento do pedido, consistente na ausência de regularidade fiscal do contribuinte.

O art. 177, § 2º, do RICMS/ES condiciona o deferimento do pedido de restituição à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa sem suspensão de exigibilidade e determina que a decisão seja precedida de consulta aos sistemas informatizados da SEFAZ, fixando como marco temporal o momento anterior à decisão administrativa.

A tese de suspensão de exigibilidade dos débitos não constou da petição inicial, caracterizando inovação recursal ao ser suscitada apenas em apelação.

A condenação por litigância de má-fé fundamenta-se na constatação de que a Embargante omitiu a revogação da liminar antes do indeferimento administrativo, configurando tentativa de alterar a verdade dos fatos e induzir o juízo a erro, nos termos do art. 81 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a análise exaustiva e individualizada de todos os dispositivos indicados quando a matéria foi integralmente apreciada.

A simples oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, especialmente quando se trata da primeira interposição na instância, não caracteriza, em regra, intuito protelatório, afastando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme a Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão deixa de analisar o mérito do pedido diante da existência de óbice formal suficiente e autônomo para o indeferimento.

A regularidade fiscal exigida pelo art. 177, § 2º, do RICMS/ES deve ser aferida no momento anterior à decisão administrativa.

Configura inovação recursal a apresentação, apenas em apelação, de tese não deduzida na petição inicial.

A omissão de fato relevante apto a induzir o juízo a erro caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não enseja, por si só, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 81; RICMS/ES, art. 177, § 2º; CDC, art. 46; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.797.859/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9/2/2026, DJEN 13/2/2026; Súmula 98/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5012943-24.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
TIM S.A.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por TIM S.A. contra o v. acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação e negou-lhe provimento. O v. acórdão manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores de ICMS-ST e condenou a Embargante ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé.

Os embargos de declaração têm finalidade estrita e vinculada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A análise das razões da Embargante revela o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, o que não é admitido nesta via recursal.

O julgado embargado não apresenta qualquer omissão.

A Embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto ao direito material à restituição do ICMS-ST.

Contudo, o colegiado foi claro ao consignar que a análise da fórmula de cálculo e do próprio direito à restituição restou prejudicada diante do não preenchimento de um requisito formal e prévio exigido pela legislação estadual: a regularidade fiscal do contribuinte.

O acórdão fundamentou expressamente que o artigo 177, § 2º, do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES) condiciona o deferimento do pedido à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa sem suspensão de exigibilidade.

A decisão detalhou que os débitos estavam ativos no momento da decisão administrativa, o que impede legalmente a devolução dos valores recolhidos.

Não há omissão quando o julgador deixa de analisar o mérito de fundo por constatar óbice preliminar intransponível que justifica, por si só, o indeferimento do pedido.

Sobre a alegação de que a regularidade fiscal deveria ser aferida na data do protocolo do pedido administrativo, o acórdão aplicou a literalidade da norma aplicável ao caso.

O referido artigo 177, § 2º, estabelece que "a decisão do pedido será precedida de consulta aos sistemas informatizados da SEFAZ".

A redação normativa indica claramente que o marco temporal para a verificação da regularidade é o momento antecedente à decisão administrativa, e não o protocolo inicial.

A alegação de omissão quanto à configuração da litigância de má-fé e da inovação recursal também não se sustenta.

A Embargante alega que o Estado conhecia a liminar desde 2017 e que não ocultou informações.

Ocorre que o instituto da inovação recursal diz respeito aos limites da controvérsia fixados nos autos do processo em curso, e não ao conhecimento externo da parte contrária. O acórdão apontou que a tese de suspensão de exigibilidade não constou da petição inicial.

Além disso, a condenação por litigância de má-fé baseou-se na constatação de que a Embargante, ao trazer a tese aos autos em fase de apelação, omitiu a informação processual de que a liminar já havia sido revogada antes mesmo do indeferimento do seu pedido na via administrativa.

O acórdão considerou essa omissão uma tentativa de alterar a verdade dos fatos e de induzir o juízo a erro, fundamentando adequadamente a aplicação da multa do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Não se exige do órgão julgador a manifestação sobre todas as alegações e dispositivos legais citados pelas partes, desde que a decisão apresente os fundamentos suficientes para resolver a controvérsia.

O acórdão embargado demonstrou os motivos de fato e de direito que conduziram ao desprovimento da apelação.

Destarte, a

Embargante requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar o acesso aos tribunais superiores.

A legislação processual civil contemporânea consagrou a figura do prequestionamento ficto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior identifique vício na decisão.

Portanto, o prequestionamento encontra-se devidamente assegurado, sendo dispensável a análise individualizada e exaustiva de cada artigo de lei apontado, uma vez que a matéria controvertida foi inteiramente apreciada e decidida por esta Câmara.

Por fim, o

Estado do Espírito Santo requer a condenação da Embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Embora os argumentos da Embargante denotem claro inconformismo e tentativa de reexame da causa, trata-se da primeira oposição de embargos de declaração nesta instância, com expressa finalidade de prequestionamento.

A jurisprudência pátria consolidada orienta que embargos opostos com notório propósito de prequestionamento não caracterizam, em regra, intuito protelatório imediato.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE REPACTUAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENCARGOS FINANCEIROS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A cláusula de repactuação automática de encargos financeiros foi considerada nula por violar o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, conforme disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 422 do Código Civil. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as cláusulas contratuais que permitem alterações unilaterais sem comunicação clara e prévia ao contratante são abusivas, por dificultar a compreensão do alcance econômico do contrato. 3.
A simples oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento não caracteriza intuito protelatório, conforme a Súmula 98 do STJ, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
. 4. Agravo em recurso especial parcialmente provido para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração. (AREsp n. 2.797.859/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026,
DJEN de 13/2/2026
.)

Assim, deixo de aplicar a multa requerida pelo Embargado neste momento, sem prejuízo de reavaliação em caso de eventual reiteração de recurso com as mesmas características.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.